Tribunal: TJES
Processo: 0009467-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009467-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. ISENÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UNIDAS LOCADORA S.A., na qualidade de terceiro interessado, contra decisão que, embora tenha deferido a restituição de veículo de sua propriedade apreendido em processo criminal, condicionou a liberação do bem ao pagamento de taxas e despesas administrativas de remoção e estada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a restituição de veículo pertencente a terceiro de boa-fé, apreendido no curso de ação penal, pode ser condicionada ao pagamento das despesas administrativas decorrentes da medida constritiva, mesmo quando não há vínculo entre o proprietário e o fato criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade do terceiro de boa-fé pelo pagamento de taxas administrativas decorrentes da apreensão de veículo utilizado em infração penal, quando demonstrada a ausência de participação ou benefício na conduta criminosa.

A apelante comprova sua condição de legítima proprietária e terceira de boa-fé, uma vez que firmou contrato de locação com terceiro alheio ao fato delituoso, não havendo elementos que indiquem sua ciência ou participação na prática criminosa.

A imposição do pagamento de despesas administrativas à proprietária que não deu causa à medida restritiva configura penalização indevida, contrariando os princípios da legalidade e da culpabilidade.

O art. 328, § 14º, do CTB não impõe automaticamente ao proprietário a obrigação de arcar com os custos da apreensão quando este não é o responsável pela restrição judicial.

O entendimento adotado pelo juízo de origem contraria os precedentes dos tribunais pátrios, que reconhecem a isenção do terceiro de boa-fé das referidas despesas (TJES, MS 5007450-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa e TJSP, ACr 1000640-60.2022.8.26.0019; Ac. 15829934; Americana; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; DJESP 11/07/2022).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009467-30.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UNIDAS LOCADORA S.A.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIDAS LOCADORA S.A.
, terceiro interessado, contra a decisão de fls. 51/52, proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida, deferiu a liberação do veículo VW/Virtus CL AD, de placas RFQ2B93, RENAVAM nº 01239635718, pertencente à apelante, contudo condicionou a retirada do bem ao pagamento das taxas e despesas administrativas decorrentes da apreensão.

Consta dos autos que a apelante celebrou contrato de locação com terceiro alheio aos quadros da empresa, sendo que o veículo não foi devolvido no prazo pactuado, vindo a ser posteriormente apreendido no bojo da Ação Penal n.º 0007806-16.2022.8.08.0035, movida contra Dandara Sant’Anna Tristão e Daniel Pereira Gomes, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de isenção do pagamento das despesas administrativas decorrentes da apreensão de veículo de propriedade de terceiro de boa-fé, cuja restituição já foi deferida pelo juízo de origem.

Diante dos documentos juntados, não restam dúvidas quanto à condição da apelante como legítima proprietária do veículo, tampouco quanto à sua qualidade de
terceira de boa-fé
, não tendo contribuído ou se beneficiado da prática delitiva, fato esse, já reconhecido pela Magistrada de primeiro grau.

Assim, embora o juízo de origem tenha determinado a restituição do bem, condicionou-a ao pagamento das taxas administrativas e despesas de pátio, sob o fundamento de que a isenção deveria ser postulada em sede própria, perante juízo competente em razão da matéria.

Todavia, tal entendimento contraria orientação consolidada nos tribunais pátrios, que têm afastado a responsabilidade do terceiro de boa-fé pelo pagamento de despesas decorrentes de apreensão judicial, quando não há nenhuma relação com o fato criminoso apurado.

Nesse sentido, é o precedente deste e.

TJES
(MS 5007450-70.2024.8.08.0000, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, 2ª Câmara Criminal, j.
19/08/2024
) e do e.
TJSP
(ACr 1000640-60.2022.8.26.0019; Ac. 15829934; Americana; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
Tetsuzo Namba
; DJESP
11/07/2022
e MS 2220396-19.2019.8.26.0000; Ac. 13001970; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
Péricles Piza
; DJESP
25/10/2019
).

Ademais, conforme salientado pela douta Procuradora de Justiça, o art. 328, § 14º, do Código de Trânsito Brasileiro, embora trate da possibilidade de quitação de despesas pelo responsável por restrição judicial,
não atribui ao proprietário do bem, especialmente terceiro de boa-fé, a responsabilidade automática pelo pagamento das taxas de remoção e estada
, principalmente quando não foi o causador da medida.

Diante disso, impor à apelante tais encargos equivaleria a penalizá-la indevidamente, quando, na realidade, teve seu bem constrangido no interesse da persecução penal, sem qualquer dolo, culpa ou proveito na conduta criminosa apurada.

Assim, entendo que merece reforma a decisão recorrida, a fim de reconhecer a isenção da apelante quanto ao pagamento das despesas administrativas relativas à apreensão e estada do veículo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o direito da apelante à isenção do pagamento das taxas administrativas de pátio e demais despesas decorrentes da apreensão do veículo VW/Virtus CL AD, placas RFQ2B93, RENAVAM nº 01239635718, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento.